Tribunal: TJPA
Processo: 0005396-19.2014.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005396-19.2014.8.14.0028

APELANTE: DELLGAS AQUINO DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO. ARTIGO 302, §1º, INCISO III, DA LEI 9.503/1997. CONDENAÇÃO DO APELANTE PARA PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A SER DESTINADO AO FUNDEP. NÃO CABIMENTO. ABSOLVIÇÃO ANTE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. IMPROCEDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE PRESTAÇÃO DE SOCORRO. INSUBSISTÊNCIA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM APLICAÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. CONHECIMENTO, EM PARTE, E IMPROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÂMIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer, parcialmente, do recurso de apelação e lhe negar provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ao quatro dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido
pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha
.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Dellgas Aquino dos Santos, irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/Pa, que o condenou à pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de detenção, em regime inicial aberto, substituindo-a pela restritivas de direito pela conduta delitiva descrita no artigo 302, §1º, inciso III, da Lei 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro) (Num. 7042071 - Pág. 1 a 5).

As razões recursais culminam no seguinte pleito (Num. 7042078 - Pág. 1 a 8):

1. Que o acusado seja absolvido, tendo em vista a culpa exclusiva da vítima;

2. Seja aplicada a atenuante da confissão espontânea, por força o art. 65, III, d, do CPB.

3. Que não seja aplicada a agravante do §1°, III, do art. 302, tendo em vista a excludente de ilicitude do estado de necessidade.

4. Requer-se, na oportunidade, a condenação do Réu ao pagamento de honorários advocatícios correspondente à atuação(para realização, das presentes razões) para a qual a Defensoria Pública foi nomeada, a ser destinado ao FUNDEP (Fundo da Defensoria Pública do Pará-instituído pela Lei 6717/05) Banco n. 037 (Banco do Estado do Pará-BANPARÁ), AGENCIA N. 015, CONTA CORRENTE 182900-9, tendo em vista o disposto no artigo 134 da CF/88 e da LC 80/94 e considerando-se que o Réu (ou acusado) possui advogado constituído nos autos(fl. 26), demonstrando, assim, não se tratar de pessoa necessitada e nem em situação de vulnerabilidade que LEGITIME a Atuação da Defensoria Pública.

As contrarrazões voltam-se à manutenção do ato recorrido (Num. 7042079 - Pág. 1 a 8).

A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do apelo (Num. 7746730 - Pág. 1 a 7).

É o relatório do necessário.

Sem revisão, com fulcro no artigo 610, do Código de Processo Penal.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Isso não diz respeito, contudo, ao pedido de condenação da i. Defensoria Pública para pagamento de honorários advocatícios a ser destinado ao FUNDEP, por conta de sua natureza cível e de seu teor desfavorável ao apelante.

Conheço-a, parcialmente, por conseguinte.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO DEFENSIVA. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. REJEITADA. PRELIMINAR. NULIDADE PROCESSUAL POR DISPENSA DE TESTEMUNHA DE DEFESA. IMPOSSIBILIDADE. MÉRITO.

TRÁFICO PRIVILEGIADO
.
NÃO CABIMENTO.

ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS EM DESFAVOR DO ACUSADO. NÃO CONHECIMENTO.

RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NA EXTENSÃO IMPROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0000881-61.2016.8.14.0030 – Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 27/06/2022)

Pois bem.

Faz-se imperiosa a transcrição do excerto da motivação do convencimento condenatório formulada pelo juiz
a quo
(Num. 7042071 - Pág. 2 a 3):

Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, passo a análise do MÉRITO.

A materialidade delitiva restou demonstrada pela Certidão de óbito de fls. 53; Laudo de Necropsia de fls. 55; pelo Laudo de Local de Crime de fls. 18/20 do IPL; pelo Relatório da Autoridade Policial; e pela prova oral colhida durante a instrução processual.

A autoria restou demonstrada e recai sobre o acusado.

Em seu depoimento em juízo, a testemunha JOÃO VIEIRA DE OLIVEIRA declarou que presenciou o acusado realizar manobra imprudente, pois realizou uma conversão, adentrando em sentido contrário da pista, sem observar o retorno obrigatório existente em frente ao Residencial Tiradentes. Ainda segundo a testemunha, o acusado não prestou socorro à vítima, evadindo-se do local dos fatos logo após a colisão.

As testemunhas LAURO DA SILVA CALDAS e ITAMAR CALAÇA DIAS confirmaram a narrativa contida na denúncia, informando que a partir da coleta de informações com populares que se encontravam no local do acidente, a motocicleta conduzida pela vítima estava realizando uma ultrapassagem em local proibido e o caminhão também estava convergindo à esquerda, o que resultou na colisão, que causou o óbito da vítima. Eles relataram ainda que o acusado não se encontrava no local, assim como o caminhão.

O acusado, em seu interrogatório, confessou a ocorrência da colisão, declarando que havia um veículo pálio à sua frente e que tentou ultrapassá-lo quando ocorreu a colisão com a motocicleta. Disse que viu a motocicleta em seu retrovisor, mas ela estava muito distante e que a colisão aconteceu em razão da alta velocidade empreendida pelo condutor da motocicleta. Declarou que não pretendia convergir para adentrar no residencial, mas tão somente ultrapassar o veículo que se encontrava à sua frente.

Diante do material probatório produzido, verifico que o acusado feriu o dever de cuidado objetivo ao conduzir seu veículo de forma imprudente, ocasionando, com isso, o acidente que causou a morte da vítima.

Na espécie, como demonstrado, o acusado iniciou a manobra de ultrapassagem, movimentando seu veículo para o lado esquerdo, em local proibido, sem observar a aproximação da motocicleta. Ainda que a intenção do acusado não tenha sido adentrar no Res. Tiradentes, é certo que ele manobrou seu veículo para a esquerda, iniciando manobra de ultrapassagem em local proibido, inclusive demarcado com a faixa contínua, o que implicou na ocorrência do resultado lesivo involuntário, porém previsível.

Apesar da vítima também haver iniciado uma ultrapassagem em local proibido, o que se revela igualmente imprudente, somente a culpa exclusiva da vítima retira a antijuricidade da conduta.

Nesse toar, cabe registrar que não existe compensação de culpas no Direito Penal, conforme ocorre na seara civil. Eventual culpa concorrente da vítima não afasta a responsabilidade criminal do réu, quando a conduta do acusado foi igualmente determinante para a eclosão do resultado lesivo. Apenas a culpa exclusiva da vítima exclui a responsabilidade penal do agente, o que não é o caso em exame.

Para adequação típica da conduta culposa, é necessário que se proceda a um juízo de valor sobre a conduta do agente no caso concreto, comparando-a com a que um homem de prudência média teria na mesma situação; assim, se a conduta do agente se afastar daquela tida como normal, haverá quebra do dever objetivo de cuidado, sendo este um dever de cuidado imposto a todos.

Na hipótese dos autos, ainda que a vítima tenha iniciado uma ultrapassagem em local proibido, o acusado agiu com igual imprudência, pois também começou a realizar uma ultrapassagem em local proibido, movimentando seu veículo para esquerda, invadindo a pista contrária, cabendo registrar, conforme depoimentos colhidos, que a faixa contínua estava bem visível na pista.

As provas dos autos, portanto, permitem concluir que o acusado feriu o dever de cuidado objetivo, ao conduzir seu veículo de forma imprudente, ocasionando, com isso, o acidente que causou a morte da vítima. Destarte, o acervo probatório dos autos demonstra, de forma indene de dúvida, a culpa do acusado, inviabilizando o pleito absolutório, devendo ser proferida a condenação de DELLGAS AQUINO DOS SANTOS pela prática do crime previsto no artigo 302, caput, do Código de Trânsito Brasileiro (homicídio culposo na direção de veículo automotor).

Presente uma causa de aumento de pena, qual seja, aquela prevista no inciso III do § 1º do artigo 302, pois a prova dos autos demonstrou que o réu não prestou nenhum tipo de socorro à vítima, evadindo-se do local logo após a colisão.

Constato, assim, que o édito condenatório em questão partiu de análise minuciosa, objetiva e coerente dos documentos e depoimentos presentes nos autos, referentes às fases extra e judicial, tudo de acordo com a jurisprudência, doutrina e lei pátrias (ressalto o teor do artigo 155 do Código de Processo Penal).

No que tange à reiterada alegação de “culpa exclusiva da vítima”, é preciso lembrar que ela ocorre quando a vítima é a única responsável pelo evento danoso – não é o caso.

O pr
óprio apelante revela que estava a fazer ultrapassagem em local indevido. Se a vítima também o fez, isso não retira a falta de dever de cuidado dele – o que é tão necessário, sobretudo sendo um profissional na condução de veículo automotor de grande porte.

O conjunto probatório é suficiente para revelar que o resultado morte se deu por ação do apelante e que sem esta tal resultado não teria ocorrido (artigo 13 do Código Penal).

Ilustrativamente:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 302 DO CTB). CULPA DA VÍTIMA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO (ART. 293 DO CTB). EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. MOTORISTA PROFISSIONAL. PRAZO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL.

1. A via eleita não é adequada para reexaminar fatos e provas e concluir pela culpa exclusiva da vítima no resultado, tanto mais se, no acórdão da apelação, foi enfatizada a patente imprudência na conduta do agente.

2. A suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor constitui penalidade que pode ser aplicada isolada ou cumulada com pena privativa de liberdade (art. 292 do CTB), como na hipótese. Seu prazo de duração varia de 2 meses a 5 anos (art. 293 do CTB) e deve ser proporcional à gravidade do fato típico e ao grau de censura merecido pelo agente.

3. O fato de o condenado ser motorista profissional não infirma a aplicabilidade da referida pena, visto que é justamente de tal categoria que mais se espera acuidade no trânsito.

4. Na espécie, o prazo de 2 anos e 4 meses fixado para a penalidade de suspensão de habilitação não se mostra desproporcional nem irrazoável, considerando os limites mínimo e máximo abstratamente cominados à sanção e as peculiaridades do caso concreto (morte de um ciclista causada por motorista profissional, que conduzia, em alta velocidade, a mais de 145 km/h, um caminhão carregado).

5. Ordem denegada. Agravo regimental prejudicado.

(HC n. 478.444/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 30/5/2019, DJe de 6/6/2019.)

Logo, não há como acolher a tese absolutória.

O mesmo pode ser dito quanto argumento para decote da causa de aumento pela não prestação de socorro à vítima; pois a versão do apelante da impossibilidade de fazê-lo encontra-se sem respaldo probatório algum, de maneira que o ônus de provar o que alega não foi atendido (artigo 156 do Código de Processo Penal).

Para ratificar:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÂNSITO. HOMICÍDIO CULPOSO. CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA. OMISSÃO DE SOCORRO. PENA-BASE. CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. TENRA IDADE DA FILHA DA VÍTIMA. FUNDAMENTO IDÔNEO PARA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. VÍTIMA QUE DEIXOU ÓRFÃ FILHA DE 03 ANOS. REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. ILEGALIDADES NÃO CONFIGURADAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - A Corte local, ao prover o recurso de apelação da acusação, reconheceu que o paciente chegou a descer do veículo após o acidente, momento em que poderia ter, ao menos telefonado para o Corpo de Bombeiros Militar ou para qualquer outro tipo de atendimento médico emergencial.

II - A causa especial de aumento de pena prevista no artigo 302, § 1º, inciso III, Código de Trânsito Brasileiro, que importou no aumento da pena na fração de 1/3, na terceira etapa da dosimetria da pena, foi aplicada a partir dos fatos e provas delimitados na moldura fática do acórdão impugnado, que aponta que o paciente deixou de prestar socorro quando era possível fazê-lo.

III - É incabível a utilização do habeas corpus, ação de rito constitucional, célere e que exige prova pré-constituída para revolver o conjunto fático-probatório delimitado pela moldura fática do acórdão impugnado.

IV - O fato de a prática delitiva tornar órfã a filha da vítima, de tenra idade (03 anos), por extrapolar as consequências intrínsecas do crime de homicídio, é justificativa idônea para a exasperação da pena-base. Precedentes.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 832.420/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 25/10/2023.)

Com relação ao reconhecimento da atenuante da confissão de modo a resultar a pena intermediária abaixo do mínimo legal, também, não subsiste o arguido no presente recurso.

Ora, versa a Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Esse entendimento resta ratificado no julgamento dos Recursos Especiais nº 1117068/PR e nº1117073/PR (Tema 190), admitidos como representativos de controvérsia, no sentido de não ser permitido ao juiz extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal. Assim como no RE-597270 (Tema 158), tomado como paradigma, no qual o Supremo Tribunal Federal firmou que a circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Eis precedente desta Egrégia Corte de Justiça a respeito:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 155, CAPUT DO CPB. REQUERIDA NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231/STJ, ANTE A SUA INCONSTITUCIONALIDADE, E CONSEQUENTE DIMINUIÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL, ANTE A APLICAÇÃO DE ATENUANTES. IMPROCEDÊNCIA. SÚMULA QUE SE ENCONTRA EM PLENO VIGOR, APÓS JULGAMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL NO STF. PRECEDENTES DO STJ. ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Totalmente descabida aplicação das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, eis que a pena dos réus foi fixada no patamar mínimo legal cominado ao crime de furto. Ademais, não se pode afastar a Súmula 231 do STJ, eis que tal enunciado encontra-se em plena aplicação nos diversos julgados proferidos pelas Cortes Superiores, tendo, inclusive, o STF reconhecido a repercussão geral da matéria. 2. Não há como prosperar o pleito de isenção da pena de multa, haja vista se tratar de sanção cumulativa expressamente prevista no CPB, sendo obrigatória a sua aplicação. 3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

(2020.02634207-27, 215.750, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-23, Publicado em 2020-11-23)

Logo, fixada a pena-base no menor
quantum
estipulado em lei, não teria como fixar a intermediária aquém disso, ainda que reconhecida a atenuante da confissão (artigo 65, inciso III, alínea d, do Código Penal).

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço, parcialmente, do recurso de apelação e lhe nego provimento.

É o voto.

Belém, 28/03/2024